Tribunal: TJBA
Processo: 8023192-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023192-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEAL CAR COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE
APELAÇÃO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa. Na mesma decisão, o Juízo condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante defende a inaplicabilidade dos honorários na espécie, alegando que a extinção decorreu de manifestação espontânea, sem provocação da parte adversa, e que, de todo modo, os valores fixados seriam desproporcionais à complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência quando a extinção da execução fiscal decorre de cancelamento da dívida ativa após manifestação do executado; (ii) verificar se os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não isenta o exequente do pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de cancelamento da inscrição após a apresentação de defesa pelo executado, hipótese em que incide o princípio da causalidade.

4.
O cancelamento da dívida ativa pelo próprio Município, após a apresentação de exceção de pré-executividade, justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 311.143/MG e REsp 1185036/PE).

5.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa respeitam os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo proporcionais à natureza e à complexidade da causa, bem como à atuação do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
de apelação não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência quando a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento da dívida ativa após a apresentação de defesa pelo executado.

2.
A dispensa prevista no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando o feito é extinto em razão de manifestação do exequente posterior à oposição de exceção de pré-executividade.

3.
A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo possível a fixação em percentual sobre o valor da causa quando compatível com a natureza e o grau de zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.05.2018, DJe 08.06.2018; STJ, REsp 1185036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 01.10.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8023192-65.2024.8.05.0001
,
oriundos da
9
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
a
,
LEAL CAR COM
É
RCIO VAREJISTA DE AUTOM
Ó
VEIS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA